Tribunal: TJDFT
Processo: 0008003-76.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0008003-76.2017.8.07.0001 RECORRENTE: JOSE ALBERI PEREIRA DE SOUSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PRATICADO NAS DEPENDÊNCIAS DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL. APREENSÃO DE 350 (TREZENTOS E CINQUENTA) COMPRIMIDOS DE ROHYPNOL COM MASSA LÍQUIDA DE 61,25G (SESSENTA E UM GRAMAS E VINTE E CINCO CENTIGRAMAS). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTO SEGUROS E HARMÔNICOS DOS AGENTES PENITENCIÁRIOS. DOSIMETRIA DA PENA. QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA E NA SEGUNDA FASES DA DOSIMETRIA MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas se o conjunto probatório carreado aos autos, especialmente os depoimentos dos agentes penitenciários, em Juízo, seguros e harmônicos entre si, corroborando a ocorrência administrativa lavrada pelo diretor do estabelecimento prisional, apontam que o apelante trazia consigo, para fins de difusão ilícita e nas dependências do presídio, 350 (trezentos e cinquenta) comprimidos de rohypnol com massa líquida de 61,25g (sessenta e um gramas e vinte e cinco centigramas). 2. A palavra dos agentes penitenciários, no desempenho da função pública, possui inegável valor probatório, sobretudo quando coerentes com os demais elementos de prova. 3. Deve ser mantida a análise negativa da circunstância judicial dos antecedentes criminais e o reconhecimento da agravante da reincidência se foram utilizadas condenações distintas, transitadas em julgado por fatos anteriores ao que está sendo analisado, para avaliar negativamente as referidas circunstâncias. 4. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. No presente caso, verifica-se que a majoração da pena na primeira e na segunda fase da dosimetria se deu em patamar inferior à fração de 1/6 (um sexto), razão pela qual deve ser mantida. 5. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do réu nas sanções do artigo 33, caput, c/c o artigo 40, inciso III, ambos da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas nas dependências de estabelecimento prisional) à pena de 06 (seis) anos, 08 (oito) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, no regime inicial fechado, além de 688 (seiscentos e oitenta e oito) dias-multa, calculados à razão mínima. O recorrente aponta violação ao artigo 386, incisos III e VII, do Código de Processo Civil, alegando insuficiência de prova quanto à autoria do crime. Defende, como corolário da presunção de sua inocência, o princípio do in dubio pro reo; II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à apontada ofensa ao artigo 386, incisos III e VII, do CPP, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003